Tribunal: STF
Processo: RE 77789
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
INDULTO. CONCESSÃO, NOS TERMOS DO DECRETO N. 71.070/72, ART. 1
CAPUT.
ENTRE CONDIÇÕES OUTRAS IMPOSTAS AO CONDENADO, E MISTER QUE SEJA ELE
PRIMARIO, COMO TAL CONSIDERADO, NÃO AQUELE QUE ESCAPA AO ROL DOS
REINCIDENTES (C.P.,ART.46), MAS AO QUE NÃO TENHA SOFRIDO OUTRA
CONDENAÇÃO A SEMELHANCA DO QUE SE EXIGE AOS CANDIDATOS AO SURSIS
(CÓDIGO CITADO, ART. 57, I).
II. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.